Tribunal: TJDFT
Processo: 0007937-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007937-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 63913586, a Contadoria Judicial juntou cálculos referentes aos honorários de execução e aos créditos de MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE, MARLY BRITO DE SOUSA, MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MAURICIO JARBAS DIAS e MAURO ANDRÉ DE JESUS (sucessores), bem como os referentes aos honorários de sucumbência. O SINDIRETA anuiu com as quantias. O exequente consignou também que MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE e os sucessores de MAURO ANDRÉ DE JESUS renunciam ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 64326170). O Distrito Federal, intimado por duas vezes, quedou-se inerte (ID: 64826219 e 65816025). Os embargos à execução n. 0017094-14.2008.8.07.000 transitaram em julgado (ID 39333935, página 32 daqueles autos – Id: 39536368). Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi extinto quanto à MAURA PINHEIRO MARINHO ARAGÃO (ID: 9664534). Satisfeitas as obrigações, julgou-se extinta a execução quanto à MARTINITH MARTINS DO NASCIMENTO (ID: 9664577 - Pág. 2) e MAURINAANTUNES CORREIA (ID: 43225949 - Pág. 1). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 63913586, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (Acórdão n. 1307143 – Embargos à execução n. 0017094-14.2008.8.07.000). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE e pelos sucessores de MAURO ANDRÉ DE JESUS, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Preclusa esta decisão, expeçam-se as ordens de pagamento, conforme as planilhas de ID: 63913586, nos seguintes termos: PRECATÓRIOS, com destaque dos honorários contratuais, em favor de MARLY BRITO DE SOUSA e de MAURICIO JARBAS DIAS; RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários de execução; RPVs em favor de MAURICEIA BARBOSA MARQUES, MARLI RODRIGUES DOS SANTOS, MARLUCIA LUZIA DE ANDRADE e dos sucessores de MAURO ANDRE DE JESUS (MARIA DAS DORES ARAUJO, MARCIO ANDRE SANTOS DE JESUS, EDILEUZA ANDRE SANTOS DE JESUS, MARCELO ANDRE SANTOS DE JESUS, MAURO ANDRE DE JESUS JUNIOR – ID: 46759871), no limite de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR